Tribunal: TJSP
Processo: 2054864-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação ambiental. Fernandópolis. Fazenda Nova Santa Helena. Reserva legal. Demarcação e recomposição. Compensação. Biomas Zona de Tensão e Mata Atlântica. Possibilidade. –
1. Reserva Legal. Compensação. A compensação da Reserva Legal para fins de regularização é permitida e pode ser feita, dentre outras opções, mediante o cadastramento de outra área

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação ambiental. Fernandópolis. Fazenda Nova Santa Helena. Reserva legal. Demarcação e recomposição. Compensação. Biomas Zona de Tensão e Mata Atlântica. Possibilidade. –
1. Reserva Legal. Compensação. A compensação da Reserva Legal para fins de regularização é permitida e pode ser feita, dentre outras opções, mediante o cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, com vegetação nativa estabelecida, desde que localizada no mesmo bioma (art. 66, III, § 5o, IV e § 6o, I e II da LF no 12.651/12); e conforme decisão proferida na ADI no 4.901-DF, o Pretório Excelso, por maioria, (i) conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 48, § 2o do Código Florestal, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica, e (ii) reconheceu a constitucionalidade do art. 66, § 5o e 6o da LF no 12.651/12; ainda, a adoção do critério da identidade ecológica transcende àquele previsto em lei (mesmo bioma), conforme se extrai do voto do Min. Marco Aurélio. –
2. Biomas Zona de Tensão e Mata Atlântica. De acordo com o órgão ambiental, a área proposta no Sítio Matinha [imóvel no qual se pretende a compensação] pertence ao bioma Mata Atlântica, ao passo que o imóvel Fazenda Nova Santa Helena, objeto da ação civil pública, está inserido no bioma Zona de Tensão. Os biomas são diversos e não atendem ao que dispõe a literalidade do novo Código Florestal; no entanto, três razões levam à admissão da proposta. Uma, a Resolução SMA no 146 de 8-11-2017 define a Zona de Tensão como o "ecótono resultante do contato entre os fronteiriços Biomas Mata Atlântica e Cerrado" (art. 1o, III), e dispõe que a compensação da Reserva Legal, que ocorrerá em área de extensão equivalente localizada no mesmo bioma, deverá observar que, "para imóveis situados na Zona de Tensão, segundo Anexo I, a área que receberá a Reserva Legal deve estar localizada no Bioma Mata Atlântica ou na Zona de Tensão" (art. 3o, 'caput' e inciso III), sendo esta a hipótese dos autos. Outra, não há manifestação expressa do órgão ambiental indicando a inadequação da proposta apresentada considerando os biomas em questão. Outra ainda, a Reserva Legal proposta dentro do imóvel Fazenda Nova Santa Helena corresponde a 18,06% da área do imóvel, equivalente assim a 90% da Reserva Legal; a porção a ser compensada em outro imóvel no Bioma Mata Atlântica é diminuta; as propriedades são próximas, localizadas em municípios com distância aproximada de 16 km, que reforça a possibilidade de terem características bastante similares. Não se entrevê prejuízo ambiental que a lei e o Supremo Tribunal Federal buscam evitar. – Agravo provido.